Tribunal: TJDFT
Processo: 0704377-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0704377-35.2022.8.07.0000 AGRAVADO: JUAREZ FERREIRA DO NASCIMENTO, KELLY REPRESENTACAO DE CONSORCIOS LTDA, SUELI DE DEUS MARINHO AGRAVANTE: CHARLES PEREIRA HORN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CHARLES PEREIRA HORN contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga em sede de cumprimento de sentença requerido em face de JUAREZ FERREIRA DO NASCIMENTO e outros (processo n. 0005473-91.2011.8.07.0007), a qual indeferiu o pedido de penhora incidente sobre percentual (30%) sobre o salário do primeiro agravado. Em resumo, sustenta que se tem admitido a possibilidade excepcional de penhora sobre verbas salariais, na esteira da jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, sem prejuízo à subsistência do devedor e visando a conferir efetividade ao crédito executado. Pede, ao final, a antecipação da tutela recursal ou concessão de efeito suspensivo, presentes os requisitos exigíveis. Sem preparo, pois a parte agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça nos autos de origem. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da medida liminar postulada, em que pese à discussão em torno da possibilidade excepcional de penhora das verbas salariais. É que, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido. Sendo assim, tenho que matéria deve ser dirimida no julgamento do mérito do recurso, após a regular tramitação do agravo. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator